Tribunal: TJES
Processo: 0000789-78.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000789-78.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DAMASIO MARROQUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do art. 147 do CP, com aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva ao réu por ameaças à sua companheira no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade do réu é idônea, considerando processos pendentes sem condenação definitiva; (ii) se a fundamentação para a valoração negativa das consequências do delito é adequada; e (iii) se o critério utilizado para o aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta.

4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito.

5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.

6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.

2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 14.11.2017; STJ, HC nº 452.391/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 28.05.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.918.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000789-78.2022.8.08.0050

APELANTE: FABRICIO DAMASIO MARROQUI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10464121.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FABRICIO DAMASIO MARROQUI

irresignado com a

r. Sentença (fls. 235/240 do ID 10241212) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 147 do Código Penal (ameaça), no termos da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões de ID 10241214, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a justificativa utilizada ao avaliar a circunstância judicial da personalidade não merece prosperar, eis que os processos pelos quais responde ainda estão tramitando e portanto não possuem condenação com trânsito em julgado;
(ii)
o vetor das consequências foi valorado negativamente sem fundamentação idônea; e
(iii)
o aumento de cada circunstância judicial deve se restringir a 1/6 da pena para cada vetor.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10241216, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10422864, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/02v do ID 10241212) que:

Consta dos autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 12.05.2022, na Rua Campo do Democrata, Marcílio de Noronha, localizada neste Município de Viana, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a dignidade e decoro de sua companheira, Camila Fardin Moreira, bem como ameaçou causar mal injusto e grave contra ela.

Os elementos informativos revelam que o denunciado teria ingerido bebida alcoólica e passou a ofender a dignidade de sua companheira, proferindo xingamentos, chamando-a “piranha” e “desgraça”, oportunidade em que também ameaçou causar mal injusto e grave contra ela, afirmando que iria matá-la, ainda que precisasse a procurar até no inferno.

Indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Pois bem.

Passo à análise da dosimetria, matéria efetivamente impugnada pela defesa.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativados os vetores da
personalidade
e das
consequências
do delito, pelos seguintes fundamentos:

A
CULPABILIDADE
(extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado; seus
ANTECEDENTES
são imaculados, embora existam registros de diversas ações penais/inquéritos policiais/medidas protetivas de urgência, em seu nome, no entanto, sem qualquer condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em tela,
a
PERSONALIDADE
do réu é voltada para a prática de crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres. Existem registros nos sistemas de informação do TJES de ações penais/inquéritos policiais/medidas protetivas de urgência envolvendo o acusado em face das senhoras: Camila Fardin Moreira, Fatiany Souza, Drielly dos Santos Soares e Ana Cláudia Lourenço Soares, o que deve ser valorado de forma negativa em seu desfavo
r; o
MOTIVO
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
são próprios do tipo penal;
as
CONSEQUÊNCIAS
do delito foram graves, visto que no dia seguinte, após receber o benefício da liberdade provisória, em Audiência de Custódia, o acusado foi preso pela prática de novo crime, em face da mesma vítima, o que deve ser considerado em seu desfavor
; a
VÍTIMA
com seu comportamento não contribuiu para o cometimento do delito.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos,
para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado
, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, embora seja vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, nota-se que foram apontados
dados concretos
, como o histórico de medidas protetivas de urgência contra distintas mulheres, consoante permite o entendimento jurisprudencial majoritário, não havendo se falar em ausência de fundamentação idônea.

Aliás,
“o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente, porquanto tal comportamento revela seu especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial. Ademais, denota intrepidez do paciente, porquanto, não obstante a imposição judicial de proibição de aproximação da vítima, a providência foi por ele desprezada a fim de concretizar o objetivo de matá-la.”
(STJ, HC nº 452.391/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 28.05.2019)

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente não são adequadas para embasar o referido vetor.

Isso porque, o fato do réu, no dia seguinte, após receber o benefício da liberdade provisória, em audiência de custódia, ter sido preso pela prática de novo crime, em face da mesma vítima, adentra-se na vetorial da personalidade, sendo inviável ser utilizado como consequência. Explico.

Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na espécie, o fato do réu, ciente de prévia medida protetiva fixada, não apenas descumprir a restrição imposta, mas cometer novos atos de violência doméstica contra a ofendida,
“é circunstância que justifica a valoração negativa da vetorial
personalidade
, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.918.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.04.2021)

Neste viés, entendo possível o deslocamento da motivação em cotejo para a valoração negativa de personalidade, porque a conduta do réu apresenta maior reprovabilidade, o que afasta o vetor da consequência, restando apenas uma circunstância judicial para exasperar a pena basilar.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito,
“
n
ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ, AgRg no HC n. 820.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 19.06.2023)

Na hipótese, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro utilizado pelo magistrado de primeiro grau, que sequer fundamentou a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar. Desta forma, entendo que o cálculo deve ser redimensionado.

Mantenho, assim, apenas a valoração negativa da
personalidade
, e, readequando o cálculo para 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrata, na 1ª fase,
redimensionando a pena-base para
1 (um) mês e 18 (dezoito) dia de detenção
.

Inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de diminuição ou de aumento, fixo a
reprimenda definitiva
em
1 (um) mês e 18 (dezoito) dia de detenção
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena do réu para 1 (um) mês e 18 (dezoito) dia de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.